Tribunal: TJSP
Processo: 1042747-56.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para o perito prestar esclarecimentos. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE (acidente típico). Distúrbios psiquiátricos. Inexistência de incapacidade laboral atual. Benefício indevido.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.